Tribunal: STF
Processo: ARE 1273170
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:
    “Apelação cível. Ação civil pública. Agravo retido. Prova documental. Indeferimento de juntada, Tumulto processual, Preliminares. Coisa julgada. Conciliação. Inexistência. Vedação expressa na Lei n. 8.429/92. Aplicação da Lei n. 8.429/92 aos agentes políticos. Recebimento da inicial. Ausência de fundamentação. Não demonstração de prejuízo. Nulidade afastada. Pedido genérico. Possibilidade. Sentença por vício ultra petita. Matéria de mérito. Inquérito civil. Cerceamento defesa. Inexistência. Alegações finais intempestivas. Desentranhamento. Desnecessidade. Prejudicial. Constitucionalidade formal da Lei n. 8.429/92 declarada pelo STF. Mérito. Improbidade administrativa. Requisitos. Comprovação. Condenação em ressarcimento. Vício. Ônus da prova. Fato constitutivo. Sanções. Proporcionalidade. Confissão. Devolução de verbas públicas, Imposição legal. Fazenda Pública que não integrou a lide. Honorários de sucumbência indevidos. Reforma parcial.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIII, 37, §§ 1º e 4º, 29, X, 93, IX, da CF. Aduz que:
          (i) “os agentes políticos não se submetem ao regime disposto na Lei de Improbidade Administrativa, tendo em vista ser incompatível a coexistência dos dois regines de responsabilidade, devendo prevalecer unicamente a imputação por crime de responsabilidade em detrimento do regime do ato de improbidade”; 
          (ii) “quando ocorre a hipótese de recebimento da inicial, ainda que o diploma não traga previsão expressa sobre o tema, há de ocorrer a necessária fundamentação, ainda que concisa”;
          (iii) o acórdão recorrido “não observou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade descrito na norma constitucional ora tida por malferida, ainda mais levando em consideração que não ocorreu a adequada fundamentação na aplicação das sanções”; 
          (iv) “a menção ao nome da autoridade ou aparição da sua imagem, em propaganda institucional, não caracteriza, por si só, infração ao disposto no artigo 37, § 1º da Constituição Federal, isto porque, a norma tem por objetivo coibir o abuso, a promoção de cunho nitidamente pessoal”. 
    O recurso é inadmissível. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. Veja-se como ficou a ementa do referido paradigma: 
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
    1. Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).
    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.
    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.
    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.
    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.”
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    No processo civil, as nulidades dependem da comprovação de prejuízo. Trata-se de entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, diante da aplicação da máxima francesa pas de nullitè sans grief. A ausência de fundamentação para o recebimento da inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa deve ser alegada em tempo e modo oportuno, o reconhecimento da nulidade na fase recursal depende da demonstração de prejuízo. 
    A ausência de pedido certo na petição inicial pode acarretar a sua inépcia (art. 295, inc. I, parágrafo único, do CPC), contudo o ordenamento processual admite a formulação de pedido genérico (art. 286, inc. II, do CPC). Diante da natureza jurídica da ação civil pública por ato de improbidade, independentemente da formulação certa de pedidos condenatórios na peça exordial, compete ao magistrado fazer a subsunção adequada, proporcional e razoável às sanções do art. 12 da LIA, de acordo com o que resultar comprovado nos autos após a instrução processual. 
    O reconhecimento de vício na sentença - ultra petita ou extra petita - não implica à anulação da decisão, mas, sim, sua reforma, logo, a questão deve ser objeto de análise no mérito do recurso. 
    […]
    O ressarcimento ao erário, que não constituiu sanção propriamente dita, exige a prova concreta da ocorrência do prejuízo, mercê da impossibilidade de condenação por dano hipotético ou presumido. Configura sentença ultra petita a imposição de ressarcir danos que não foram objeto de delimitação na peça inicial, seja na causa de pedir ou no pedido. Entendimento contrário, no sentido de se admitir que no curso do processo da ação civil pública por ato de improbidade, diante de sua natureza especial e da previsão legal de ressarcimento integral do dano (art. 5° da Lei n. 8.429/92), possa ser o réu condenado por dano não delimitado na inicial, esta condenação não prescinde da efetiva demonstração do fato constitutivo, na forma do art. 333, inc. I, do CPC; 
    As sanções por ato de improbidade, previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, podem ser cumulativas ou não, devendo sua aplicação se dar de forma razoável e proporcional às condutas ímprobas comprovadas nos autos. Estando demonstrado que houve cognição adequada pelo juiz a quo, não há que se falar em error in judicando na aplicação das penas.
    No processo civil, o arrependimento posterior não encontra amparo para afastar a condenação de ressarcimento de verbas recebidas de forma indevida. O recebimento de recursos públicos indevidos, configura ato de improbidade administrativa, capitulado no art. 9°, inc. XI, da Lei n. 8.429/92, e, por isso, a condenação relativa à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio deve ser mantida.
    [...]”.
    Por fim, pontuo que o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator